Tribunal: STF
Processo: ARE 1571586
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Temas de repercussão geral. Ofensa reflexa à Constituição. Fundamentação adequada das decisões judiciais. Reconhecimento de período laboral. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão que deu provimento a recurso do INSS e julgou improcedente o pedido inicial por entender que o período de labor alegado não foi comprovado com a extensão pretendida.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, e, consequentemente, se o recurso extraordinário preenche os pressupostos de admissibilidade.



    III. Razões de decidir



    3. Os argumentos apresentados pela parte agravante não foram capazes de modificar a decisão agravada, que se alinha à jurisprudência consolidada desta Corte



    4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) não impõe que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos, bastando que as razões do convencimento sejam suficientes (Tema 339).



    5. Também em repercussão geral, firmou-se que a alegada ofensa a princípios constitucionais como a legalidade, o devido processo legal e a ampla defesa, quando dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição, inviabilizando o recurso extraordinário (Tema 660).



    6. O reexame de fatos e provas, necessário para infirmar o entendimento do Tribunal de origem quanto à ausência de comprovação do vínculo laboral e à insuficiência do período para a aposentadoria, encontra óbice na Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.